Tribunal: TJMT
Processo: 0003152-37.2018.8.11.0101
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003152-37.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA SANTANA - CPF: 060.345.221-37 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 060.230.681-70 (APELADO), JESSICA PEREIRA SANTANA - CPF: 060.345.221-37 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MACIEL DE PAULA MARGARIDA - CPF: 061.842.111-45 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 709.230.731-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES
CRIMINAIS –
TRÁFICO
DE DROGAS, A
SSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – PROVAS CONTUNDENTES – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO SEGURA DA MERCANCIA DE DROGAS – NEGATIVA ISOLADA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – RESIDÊNCIA UTILIZADA HÁ TEMPOS COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO COM O INTUITO DE PRATICAR CRIMES NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – COACUSADO ABSOLVIDO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – COMPLETA
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO VÍNCULO COM A SENTENCIADA CONDENADA – RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA ACUSAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO PREJUDICADA – AGENTES ABSOLVIDOS EM RELAÇÃO A TODOS OS DEMAIS DELITOS – APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

Recurso Defensivo.

Descabe falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a mera hipótese prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a realidade dos autos demonstra o efetivo exercício da traficância, cujas circunstâncias ficaram incontroversas por meio das declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas em ambas as fases processuais, além da considerável quantidade de drogas de natureza diversa apreendidas na residência, que já era informada ser ponto de venda de drogas.

Inviável a aplicação da especial minorante contida no § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que devidamente demonstrada a dedicação exclusiva ao tráfico de drogas como meio de vida.

Apelo ministerial.

Embora existentes indícios de autoria produzidos na esfera policial, nada a contento se produziu na fase instrutória a respeito do crime de associação criminosa, de modo que, inexistentes os elementos do tipo objetivo – permanência e estabilidade do vínculo associativo existente entre os acusados, para a prática de crimes – torna-se inviável a condenação pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas, não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006, o que se agrava ainda mais quando não demonstrado nem mesmo que outros indivíduos tenham contribuídos para a malfadada traficância.

Havendo considerável dúvida sobre a ciência do indivíduo a respeito da origem ilícita da motocicleta conduzida pelo adolescente infrator, a absolvição pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal deve ser mantida, nos termos da primeira parte do artigo 156 do Código de Processo Penal, e com fulcro no
in dubio pro reo
.

Tendo em vista que restou inexitosa a pretensão ministerial que buscava a condenação dos apelados pelos crimes de associação criminosa, associação ao tráfico e receptação, com o envolvimento de adolescentes, não há falar em corrupção de menores, de modo que o pleito encontra-se prejudicado quanto à perseguida condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

No
s autos da ação penal n. 0003152-37.2018.8.11.0101, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia,
Jéssica Pereira Santana
e
Metusalém Ribeiro de Oliveira
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288 do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso,
Metusalém Ribeiro
foi denunciado, também, pela prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou
Jéssica Pereira Santana
tão somente pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, e a absolveu quanto à acusação dos demais ilícitos, assim como
Metusalém Ribeiro de Oliveira
foi absolvido em relação a todos os crimes a ele imputados na inicial acusatória. (Id. 75211104 a 75211107).

Irresignados, o
representante ministerial
e a defesa de
Jéssica Pereira Santana
interpuseram seus apelos.

Em suas razões recursais (Id. 75211124) o
parquet
pugna pela condenação de ambos os acusados pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção e menores, e, especificamente em relação a
Jessica Pereira
, pede sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, e, de
Metusalém
, pela prática do crime de receptação.

Por sua vez, a defesa de
Jéssica Pereira Santana,
nas razões recursais anexas (Id. 75211133), busca, primeiramente, a desclassificação quanto ao crime de tráfico de drogas para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse eram exclusivamente para seu uso pessoal.

Alternativamente pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, destacando que ela é primária, sem antecedentes criminais, e não tem qualquer envolvimento com atividades ilícitas.

Em seguida, apresentou as contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 75211135), rebatendo as acusações, e pedindo que seja negado provimento ao vertente recurso.

Igualmente, o representante ministerial de origem rebateu os argumentos defensivos, e pediu, em suas contrarrazões, que seja negado provimento ao apelo interposto. (Id. 75211142).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do recurso de

Jéssica Pereira Santana,
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas. Recurso ministerial: 1. Pleito condenatório de associação para o tráfico (Jéssica Pereira Santana) – Possibilidade – Animus associativo que comprova a estabilidade delitiva – Agentes que integram organização criminosa – 2. Pleito condenatório pelo crime de organização criminosa (ambos apelados) – Possibilidade – Habitualidade delitiva e modus operandi sistematizado – 3. Condenação de receptação (Metusalém Ribeiro de Oliveira) – Possibilidade – Réu na posse da res furtiva – Inversão do ônus probandi – 4. Corrupção de menor (ambos apelados) – Possibilidade – Adolescentes que agiam em coautoria que estavam na residência da condenada Jéssica – Crime de natureza formal – Proteção à criança e ao adolescente –Recurso defensivo: 5. Desclassificação delitiva de tráfico para posse de uso de drogas – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Residência que funcionava como “boca de fumo” – Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância – 6. Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Natureza do entorpecente apreendido, associado às circunstâncias delitivas, denotam que o apelante, leva do tráfico sua forma de vida – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recuso defensivo e pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

Jéssica Pereira Santana
e
Metusalém Ribeiro de Oliveira
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288 do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso,
Metusalém Ribeiro
foi denunciado, também, pela prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal.

Por oportuno, reproduzo os termos da inicial acusatória:

“Fato 01 – Associação Criminosa

Consta do incluso Inquérito Policial que em data e local ainda não especificados nos autos, até o dia 18 de outubro de 2018, em União do Sul/MT, termo judiciário desta Comarca de Cláudia/MT, os denunciados JESSICA PEREIRA SANTANA E METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, acompanhados dos menores MACIEL DE PAULA MARGARIDA e LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA, associaram-se para a prática de crimes patrimoniais.

Fato 02 – Receptação

Consta também do incluso caderno investigativo que em data não precisada nos autos, até o dia 18 de outubro de 2018, neste município e Comarca de Claudia/MT, o denunciado METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, juntamente com seu comparsa menor MACIEL DE PAULA MARGARIDA, recebeu e ocultou, bem como conduziu, em proveito próprio ou alheio, bem móvel que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Yamaha Teneré, de cor marrom.

Fato 03 – Associação para o tráfico

Consta ainda do incluso Inquérito Policial que em data não precisada nos autos, até o dia 18 de outubro de 2018, em União do Sul/MT, termo judiciário da Comarca de Claudia/MT, os denunciados JESSICA PEREIRA SANTANA e METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, acompanhados dos menores MACIEL DE PAULA MARGARIDA e LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA, associaram-se com o fim de praticarem o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Fato 04 – Tráfico ilícito de entorpecentes

Consta também do Inquérito Policial que no dia 18 de outubro de 2018, na residência localizada na Rua Lagoa Vermelha, n. 15, Bairro Imperatriz, em União do Sul/MT, termo judiciário da Comarca de Claudia/MT, os denunciados JESSICA PEREIRA SANTANA e METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, juntamente com os comparsas menores MACIEL DE PAULA MARGARIDA e LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA, em ação caracterizada pela unidade e desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito drogas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 05 – Corrupção de menor

Consta, por fim, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar dos fatos anteriores, os denunciados JESSICA PEREIRA SANTANA e METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA facilitaram a corrupção dos inimputáveis MACIEL DE PAULA MARGARIDA e LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA, menores de 18 (dezoito) anos, praticando com eles os crimes de associação criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico ilícito de drogas.

Histórico dos Fatos

Comprovou-se nos autos que em período anterior não precisado, até o dia 18 de outubro de 2018, os denunciados JESSICA PEREIRA SANTANA e METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA e seus comparsas menores MACIEL e LEIDIANE associaram-se, de forma organizada, para o fim de cometimento de crimes, especialmente o de tráfico de drogas no município de União do Sul e de furto em um estabelecimento comercial na mesma urbe.

Comprovou-se que na constância dessa associação criminosa, e já imbuídos da finalidade de mercancia de drogas e na realização do furto, o denunciado METUSALEM e seu comparsa menor MACIEL receberam a motocicleta Yamaha Teneré no município de Sinop/MT, mesmo sabendo ser produto de crime e, dias após, se dirigiram conduzindo-a ao município de União do Sul para a prática dos crimes, local em que a ocultaram.

Consta que na associação, a denunciada JESSICA e a inimputável Leidiane, residentes no município de União do Sul/MT, ficaram incumbidas de armazenar os entorpecentes em sua residência e de dar guarida ao denunciado METUSALEM e ao menor Maciel, fornecendo-lhes local de pouso e alimentação, já que eles residiam em outras localidades. Por outro lado, METUSALEM e o menor Maciel ficaram encarregados também na traficância de drogas e de perpetrarem diretamente a subtração em estabelecimento comercial não precisado nos autos.

Demonstrou-se que a Polícia recebeu denúncia de que dois indivíduos viriam para o município de União do Sul/MT com a finalidade de cometerem um delito patrimonial e que ambos estariam na residência da denunciada Jéssica.

Apurou-se que na data dos fatos, já munidos das informações sobre o furto que os increpados praticariam, ao chegarem no aludido endereço, a equipe da Polícia Militar encontrou a acusada JESSICA e, após verificarem atitudes suspeitas por parte da increpada, os policiais procederam a buscas em sua residência. Em diligências, os Policiais Militares se depararam com os menores Maciel e Leidiane, além do denunciado METUSALEM, e encontraram dentro da residência 36 (trinta e seis) porções de substância análoga a maconha e 16 (dezesseis) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, prontas para a comercialização e armazenadas embaixo de um sofá, que todos ali mantinham em deposito.

Demonstrou-se que além das drogas, foram encontrados no local (i) 01 motocicleta Yamaha Teneré, cor marrom, que fora receptada (ii) 03 relógios de pulso, sendo um de cor vermelha, um da marca Potenzia de cor prata e um da marca magnum de cor preta e (iii) 03 aparelhos celulares, sendo um Samsung de cor preta, IMEI 13563610847100488/01 IMEI 2 359969082602064/01, um Samsung J7 Neo, cor dourada, IMEI 1 359968082602066/01 IMEI 2359969082602064/01 e um LG preto, modelo LGK350DS.

Apurou-se ainda que, com suas condutas, os denunciados JESSICA e MATUSALEM acabaram por facilitar a corrupção dos menores de 18 anos, Leidiane e Maciel, pois com eles praticaram os crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.” (Id. 75178544).

No entanto, após encerrada a instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou
Jéssica Pereira Santana
tão somente pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, e a absolveu quanto à acusação dos demais ilícitos, assim como
Metusalém Ribeiro de Oliveira
foi absolvido em relação a todos os crimes a ele imputados na inicial acusatória. (Id. 75211104 a 75211107).

Irresignados, o
representante ministerial
e a defesa de
Jéssica Pereira Santana
interpuseram seus apelos.

Do apelo Defensivo.

Jéssica Pereira Santana
pretende, em primeiro ponto, a desclassificação quanto ao crime de tráfico de drogas para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse eram exclusivamente para seu uso pessoal.

Contudo, não prospera o pleito.

O efetivo envolvimento da apelante com a traficância ficou devidamente caracterizado nos autos.

Na esfera policial a apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 75205999, pp. 1-3).

Contudo, os policiais militares que participaram do flagrante – Luciano Nunes Duarte, Luiz Felipe Arruda Corrêa e Júlio César de Almeida – foram uníssonos em dizer que, no momento da prisão,
Jéssica Pereira
confirmou que todo o entorpecente apreendido em sua residência era de sua propriedade, bem como ela tinha o propósito de vender naquela cidade (Id. 75205994, p. 5, Id 75205995, pp. 1-5 e Id. 75205996, pp. 1-3).

Na fase judicial, a testemunha PM Júlio César de Almeida, ressaltou que realizaram buscas no interior da residência de
Jéssica
, e obtiveram êxito em encontrar várias porções de maconha pronta para comercialização, embaixo do sofá, e outras porções de pasta-base de cocaína no quarto. Narrou ainda que no interior da casa não foram encontrados apetrechos para uso da droga apreendida, tais como cachimbo ou latinhas furadas. Acrescentou que já havia informações de que
Jéssica
estava traficando drogas naquele município, e que inclusive havia conhecimento de que outros policiais já teriam abordo usuários de drogas em outras oportunidades, os quais disseram que haviam adquirido a droga com a apelante, além do que ela assumiu sozinha a propriedade dos entorpecentes.

Por sua vez, o policial militar Luciano Nunes Duarte confirmou na fase judicial que
os demais policiais militares realizaram buscas no interior da residência de
Jéssica
e, na ocasião, encontraram várias porções de substâncias entorpecentes, e que já havia informações de populares de que ela realizava tráfico de drogas naquele município. Declarou também que não foram encontrados apetrechos que indicavam o uso de entorpecente, e apesar de não haver balança de precisão na residência, as porções de drogas encontradas estavam divididas e embaladas indicando a comercialização.

Por fim, das declarações
judiciais do policial militar Luiz Felipe Arruda Corrêa, confere-se sem qualquer dúvida a prática delitiva da traficância atribuída à apelante, pois, conforme reforçado pela testemunha, durante as diligências encontrou dentro da geladeira uma porção de maconha, a qual
Jéssica
alegou ser para uso próprio e que, segundo ela, não havia mais nenhuma droga na casa, contudo, encontrou outras porções de maconha em baixo do sofá, enquanto que outro policial encontrou mais drogas em outro cômodo da residência, bem como ressaltou que não foram encontrados nenhum outro apetrecho que indicasse o uso de drogas, e sequer havia cheiro na residência ou na própria
Jéssica
que indicasse o uso da maconha. Além disso, também recebeu denúncias anônimas informando que a apelante estava realizando tráfico de drogas naquela cidade.

Assim, ao que se resume dos autos, precisamente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante da apelante, prestados em ambas as fases processuais, além de já haver relatos de que na residência da apelante funcionava ponto de venda de drogas, ela não negou que toda a droga apreendida era sua – lembrando que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes, de natureza diversa, dentre as quais, 36 trouxinhas de maconha e 16 porções de pasta-base de cocaína.

Portanto, confere-se que durante a diligência efetuada, os policiais militares apenas confirmaram o que já tinham conhecimento, realizando a apreensão de substâncias entorpecentes, as quais eram destinadas a comercialização.

Não se pode perder de vista que no local não foram encontrados nenhum outro artefato característico de consumo de entorpecentes, ou seja, não havia resquícios de drogas em pratos, não havia pontas de cigarros de maconha pela casa, como é comum encontrar em locais em que ocorre o consumo frequente de drogas.

Tais fatos e circunstâncias concatenados, aliados a quantidade e diversidade de drogas apreendida, são suficientes para derruir a alegação da apelante prestada em Juízo, de que se trata de mera usuária de drogas.

Dessarte, concluo que as provas são coerentes, conferidas pela credibilidade dos depoimentos policiais colhidos na fase inquisitiva e no decorrer do trâmite processual, não havendo nada que desqualifique o trabalho desenvolvido pelos policiais militares.

Daí porque merecem total credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque em conformidade com as demais provas dos autos. O entendimento jurisprudencial é uníssono, no sentido de que:

“(...) As circunstâncias em que foi realizada a prisão, bem como os depoimentos seguros e coerentes prestados pelo policial e pelo usuário, obstam o pedido de desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei no 11.343/2006, restando comprovada a prática de tráfico de drogas. (...).”
(TJ/DF – 0013087-63.2014.8.07.0001 0013087-63.2014.8.07.0001 – 3a Turma Criminal – Relator: Jesuíno Rissato – julgado em 16.3.2017).

“(...) Os depoimentos de policiais quando coerentes, firmes e consoantes com os demais elementos carreados aos autos são suficientes a embasar um decreto condenatório; - É sabido que a condição de usuário não é incompatível com o tráfico, ou seja, muitas vezes torna-se aquele fornecedor de drogas com o intuito de auferir recursos para sustentar o seu vício; (...).”
(TJ/AM – APL 0230753-14.2013.8.04.0001 AM 0230753-14.2013.8.04.0001 – 2a CCrim. – Relator: Des. Djalma Martins da Costa – julgado em 2.3.2015).

Por outra vertente, apesar dos argumentos genéricos contidos nas razões recursais, é importante frisar que, ainda que por ventura não tenham ficado demonstradas ações ou demais fatos que caracterizem o efetivo comércio de drogas, exaustivamente se sabe que é desnecessária a efetiva flagrância da prática dos atos de comércio, mesmo porque se trata de crime, via de regra, cometido na clandestinidade, e basta a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, como é o caso dos autos, pois pelo que ficou demonstrado, a apelante vinha há tempos praticando esta conduta ilícita, pois fazia da sua residência

ponto de venda de drogas, e, conforme ela própria declarou, estava desempregada, o que nos remeta à conclusão que pretendia fazer do tráfico o seu meio de vida.

Por fim, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para

exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Observando-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica defensiva, mantenho a condenação de
Jéssica Pereira Santana
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por outra vertente, a apelante busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Novamente sem razão.

In casu
, apesar de a apelante realmente ser primária e sem antecedentes criminais, não merece ser beneficiada com a causa de diminuição de penal, porquanto, como evidenciado dos autos, ela vinha há tempos exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes, já era conhecida do meio policial ante as informações de usuários de drogas – que compravam entorpecentes dela – além do que ela mantinha em depósito considerável quantidade de drogas de natureza diversa, o que é comum em estabelecimentos clandestinos popularmente conhecidos como ponto de venda de drogas.

Além disso, como já dito anteriormente, ela se declarou desempregada, de modo que não é desmedido o entendimento de que pretendia ou já estava fazendo da malfadada traficância o seu meio de vida.

Em outras palavras, pode-se dizer que ele não era iniciante no submundo do tráfico e, portanto, estando se dedicando à esta prática ilícita, ainda que primária, deixa de ser merecedora da benesse.

Nesse tocante:

“Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a
dedicação
do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ – HC 314.805/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.8.2016, DJe 25.8.2016).

Por
tanto, mantenho inalterada a reprimenda aplicada à apelante
Jéssica Pereira Santana.

Do apelo ministerial.

Como relatado inicialmente, o
parquet
pugna pela condenação de ambos os acusados pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção e menores, e, especificamente em relação a
Jessica Pereira
, pede sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, e, de
Metusalém
, pela prática do crime de receptação.

Contudo, não prosperam seus argumentos por nenhuma das vertentes.

No que tange ao crime de associação criminosa, assegura o
parquet
que ficou comprovado dos autos que o apelado
Metusalém
e o adolescente Maciel teriam ido até o munícipio de União do Sul/MT, a fim de praticar crimes patrimoniais, e que estariam recebendo o apoio logístico de
Jéssica.

Todavia, apesar dos indícios de autoria produzidos na esfera policial, nada a contento se produziu na fase instrutória, ou seja, os elementos do tipo objetivo não ficaram sobejamente configurados, diante da inexistência de provas convincentes da permanência e estabilidade do vínculo associativo, supostamente existente entre os acusados, para a prática de crimes. Nem mesmo a versão acusatória de que o apelado
Metusalém
e o adolescente Maciel estariam naquele município para praticar crimes patrimoniais se comprovou, e tão pouco a hipótese de que
Jéssica
e a menor Leidiane estariam dando auxílio logístico aos dois.

Como dito, surgiram apenas indícios desta prática delitiva, a qual não ficou devidamente elucidada nos autos.

Na realidade, a pretensão acusatória repousa no fato de que Jéssica apresentou versão divergente a do adolescente Maciel, porquanto este teria dito que a conheceu no dia anterior aos fatos, por meio de aplicativo
whatsapp
, enquanto aquela disse que recebeu um pedido de terceira pessoa, para que desse abrigo aos dois indivíduos.

Ora, a divergência a este respeito não implica reconhecer que todos eles estavam associados de forma estável ou permanente para a configuração do crime de associação criminosa.

Por oportuno, destaco os ensinamentos de Fernando Capez:

“(...) é o elemento que diferencia a quadrilha ou bando da associação ocasional para a prática de crimes, isto é, da coparticipação. O delito do art. 288 exige um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, que seja permanente e não eventual, esporádico. Assim, não há o crime de quadrilha se há uma ocasional, transitória, reunião de três ou mais pessoas para praticar crimes determinados. Nessa hipótese, há mero concurso de agentes. Exige-se, portanto, um vínculo permanente, constante, para a prática reiterada de crime, ou seja, para a concretização de um programa delinquencial. Não é necessário para a comprovação da estabilidade da associação que haja uma organização estrutural, isto é, uma hierarquia entre seus membros, com papéis previamente estabelecidos para cada um. (...)” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Vol. 3, parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 321).

Desse modo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto para a defesa basta gerar o juízo da dúvida.

Assim, é vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Pelo exposto, concluo que o conjunto probatório produzido não é capaz de demonstrar os elementos caracterizadores do crime descrito no artigo 288 do Código Penal a qualquer um dos apelados, de sorte que a sentença absolutória deve ser mantida nesse tocante.

De igual modo, não vejo elementos de convicção suficientes para a almejada condenação de Jéssica Pereira Santana quanto ao crime de associação ao tráfico.

Como exaustivamente visto dos autos, e já destacado no início deste
decisum
, ficou clarividente que ela era a única responsável por toda a droga apreendida em sua residência.

Além disso, também nada mais se produziu em Juízo que permita dizer que estava associada aos demais para a malfadada traficância.

Assim como no delito de associação criminosa, para a configuração do crime de associação para o tráfico exige-se o dolo para a sua caracterização, ou seja, o elemento subjetivo do tipo específico que é refletido pela vontade de reunião, de organização de pessoas, em caráter estável, com o desiderato de praticar o narcotráfico.

Corroborando esse entendimento, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Dito isso, e como já elucidado nos autos, o que se tem nos autos é apenas a hipótese de que
Metusalém
e o adolescente teriam ido até o município de União do Sul, com o intuito de praticar crimes patrimoniais e se hospedaram na residência de
Jéssica
– frisa-se, tal hipótese nem sequer ficou comprovada –, e, por acaso, durante revistas na residência dela, os policiais militares conseguiram localizar as drogas aqui apreendidas.

Ademais, apesar de a adolescente Leidiane residir com
Jéssica
na mesma residência, e, ainda que ela eventualmente soubesse da existência de drogas naquele local, em momento algum os policiais militares, e tão pouco o serviço de inteligência da polícia civil mencionaram que a adolescente poderia ter qualquer envolvimento com o mencionado tráfico de drogas.

Como é sabido, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor dos apelados, por si só, mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar os fatos descritos na denúncia.

Sobre o tema em questão:

“(...) 1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável. 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. [...] 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem”.
(STJ – HC 137.471/MS, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 2.9.2010, DJe 8.11.2010).

Concluo, portanto, que as assertivas acusatórias consubstanciam apenas juízos intuitivos, desprovidos de elementos probatórios seguros no tocante ao efetivo cometimento da figura típica descrita no artigo 35 da Lei de Drogas, razão pela qual mantêm-se a absolvição também quanto a este delito.

Por outra vertente, o
parquet
busca a condenação de
Metusalém Ribeiro de Oliveira
pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, que assim prevê:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:”

Segundo o representante ministerial alega em suas razões recursais:

“(...) apesar de o Apelado negar o conhecimento de que a motocicleta utilizada por ele e o adolescente MACIEL no deslocamento entre o município de Matupá/MT até a cidade de União do Sul/MT era produto de crime, nota-se que as circunstâncias fáticas deixaram óbvia condição de clandestinidade do bem.

Isso porque, conforme relatado pelo adolescente MACIEL perante autoridade policial, a motocicleta foi adquirida de pessoa desconhecida a quem o inimputável se referiu apenas como um “noiado”, no município de Sinop/MT. Após receber a motocicleta, associado a outro indivíduo não identificado nos autos, o adolescente passou a praticar vários assaltos a mão armada no município de Colíder/MT e, em seguida, foi até a cidade de Matupá/MT onde encontrou com o réu e decidiram se deslocar para o município de União do Sul/MT para praticarem outro crime patrimonial. Ressalta-se que a motocicleta estava sem placa e o Apelado METUSALEM confessou que tinha pleno conhecimento de que no dia anterior MACIEL tinha praticado vários roubos no município de ColíderIMT, sendo a motocicleta seu meio de transporte.

Além disso, verifica-se de todo o acervo probatório que não há informações que indiquem quem teria conduzido a motocicleta entre os municípios de Matupá/MT e União do Sul/MT como indicado pela Magistrada de piso, de forma que poderia ter sido o adolescente MACIEL ou o recorrido METUSALEM.” (Id. 75211125, p. 2).

Sem necessidade de transcrições repetitivas acerca das declarações produzidas nos autos, percebe-se que a acusação se baseia nas declarações do próprio adolescente infrator, a qual foi prestada apenas na fase inquisitorial, e, da qual, o apelado
Matusalém
tinha pleno conhecimento de que o adolescente teria praticado delitos patrimoniais um dia antes, fazendo uso da motocicleta, e que, quando do deslocamento da dupla para o município de União do Sul, não se sabe quem teria pilotado a motocicleta, de modo que o condutor pode ter sido o apelado.

Primeiro, o fato de, remotamente, o apelado ter conhecimento de que o adolescente, no dia anterior, teria praticado crimes, utilizando a motocicleta, não implica dizer que ele tinha conhecimento que o veículo era produto de crime.

De outro norte, o próprio representante ministerial aduz em suas razões recursais que não se sabe quem foi o condutor da motocicleta até o município de União do Sul, e, por isso, pode ter sido o apelado
Metusalém.

Francamente, condenar o apelado sem nem mesmo saber se ele pilotou a motocicleta, seria desprezar totalmente o princípio do
in dúbio pro reo
.

É cediço que o princípio
in dubio pro reo
não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova e, conforme magistério de Carlos Augusto Bonchcristiano,
“o princípio in dubio pro reo é onde mais claramente evidencia-se a dificuldade de apuração do fato atribuído ao réu no processo penal. Tal princípio constitucional é um pilar fundamental do julgamento do réu. Segundo este princípio, qualquer dúvida acerca da verdade dos fatos opera a favor do acusado, o qual somente pode ser condenado se o Juízo não tem dúvida alguma sobre a veracidade das provas produzidas. Disso conclui-se que não é o acusado que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado que tem que provar a acusação feita”
(A aplicação do princípio in dubio pro reo nos Tribunais, RT 724/483).

Assim sendo, segundo a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.” (Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15).

Dessarte, havendo a dúvida sobre os fatos trazidos pela acusação, a absolvição de
Metusalém Ribeiro
deve ser mantida, nos termos da primeira parte do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Vale dizer, restaura-se o princípio
in dubio pro reo
em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo, tal qual o que está expresso no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, não raras vezes esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.

Por fim, tem-se que o representante ministerial pede a condenação de
Jéssica Pereira Santana
e de
Metusalém Ribeiro de Oliveira
, pela prática do crime de corrupção de menores, isso porque, sob sua ótica:

“Restando evidente e adequada a condenação dos Apelados JESSICA PEREIRA SANTANA e METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA pelo delito de Associação Criminosa (artigo 288 do Código Penal), bem como pelo crime de Associação para o Tráfico ilícito de Drogas (antigo 35 da Lei n. 11.343/06) pela recorrida JESSICA, e Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) pelo recorrido METUSALEM, conclui-se pela condenação de ambos Apelados como incurso na pena do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, uma vez que eles corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores MACIEL DE PAULA MARGARIDA e LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA, com eles praticando infrações penais previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, artigos 180, caput, e 288, ambos do Código Penal.”
(Id. 75211126, p. 1).

Contudo, tendo em vista que restou inexitosa a pretensão ministerial que buscava a condenação dos apelados pelos crimes supramencionados, não há dizer em corrupção de menores, de modo que o pleito encontra-se prejudicado nesse ponto.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo manejado pela defesa
de
Jéssica Pereira,
assim como
nego provimento ao apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022